Tribunal: TJSP
Processo: 2011666-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus – Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada nas

Ementa:
Habeas Corpus – Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada nas condições pessoais do agente (art. 282, II, CPP) - Descabimento de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011666-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ROSIVALDO DOS SANTOS MELO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011666-66.2020.8.26.0000 Birigüi Voto no 33.620
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 2011666-66.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGÜI
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: ROSIVALDO DOS SANTOS MELO
VOTO No 33.620
EMENTA: Habeas Corpus – Posse ilegal de arma de
fogo de uso permitido - Insurgência contra a
manutenção da custódia cautelar – Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva –
Inadmissibilidade
–
Manutenção
da
custódia
cautelar por decisão cuja fundamentação atende
aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da
Magna Carta - Necessidade da custódia para
garantia da ordem pública, calcada nas condições
pessoais
do
agente
(art.
282,
II,
CPP)
-
Descabimento de qualquer das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de
2011. Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Defensor Público Júlio César Valese, com pedido de liminar, em prol de
Rosivaldo dos Santos Melo, preso em caráter preventivo por
conversão pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 12 da
Lei no 10.826/06, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Birigui, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê
da falta de justa causa para manutenção da custódia cautelar, seja
porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, seja porque a
medida extrema não se justifica somente com base na reincidência do
paciente, seja porque as condições do livramento condicional já foram
cumpridas e o requerimento do Ministério Público para a extinção da
pena se encontra pendente de análise judicial, seja porque o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011666-66.2020.8.26.0000 Birigüi Voto no 33.620
3
não exerceu violência ou grave ameaça com a arma de fogo de uso
permitido apreendida em sua residência.
Por isso, requer a concessão da ordem para
revogar a custódia cautelar do paciente.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária da apontada como coatora, a i.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer coação ilegal, em razão da manutenção da
custódia cautelar, a despeito da ausência de justa causa para tanto, a
afetar, em tese, sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano
infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código
de Processo Penal.
Pois
bem.
Importante
considerar
que
a
custódia cautelar, para sustentar-se, há de encontrar correspondência
nos pressupostos e nos requisitos da prisão preventiva, previstos nos
artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, avultando,
assim, a sua necessidade para garantia da ordem pública ou da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011666-66.2020.8.26.0000 Birigüi Voto no 33.620
4
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
Vale lembrar, nesse passo, que a prisão
cautelar, por alguns denominada "prisão processual", há de ser
entendida exclusivamente como instrumento para a realização do
processo ou para a garantia de seus resultados.
Não se olvide, ainda, que, com o advento da
Carta Constitucional de 1988, a conservação da liberdade no curso ou
no desenrolar do processo penal é a regra, enquanto a prisão cautelar
ganhou a conformação de medida de todo excepcional, donde se afigura
imperiosa e inarredável a necessidade de justificação da cautelaridade,
que sempre e sempre deverá estar fundamentada, além do fumus
commissi delicti, também e principalmente no periculum libertatis,
entendido este como algo concreto: a liberdade do réu afrontará
inevitavelmente a ordem pública, ou perturbará a instrução criminal com
ameaça a testemunhas, ou dificultará a aplicação da lei penal com a
inescondível possibilidade de fuga etc.
Não é sem razão que, ao tratar do princípio da
não-culpabilidade1, preleciona o preclaro jurista Antonio Scarance
Fernandes que o "princípio consagra a regra fundamental sobre a
prisão cautelar. Conclui-se que, se a Constituição só permite
ser o réu considerado culpado após a sentença condenatória
1 - Art. 5o, LVII, da Carta Constitucional de 1988: "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011666-66.2020.8.26.0000 Birigüi Voto no 33.620
5
transitada em julgado, isso significa que a prisão-pena não
pode ocorrer antes de afirmada definitivamente a sua culpa, o
que representaria indevida antecipação da pena. Só se
justificaria a prisão durante o processo quando tivesse
natureza cautelar, ou seja, quando fosse necessária em face
de circunstâncias concretas da causa". E destaca, nesse último
caso, a imprescindibilidade da presença de requisitos tais como fumus
boni iuris e periculum in mora.2
No caso em exame, afigura-se evidenciado o
fumus commissi delicti, pois, consoante emerge dos autos, no dia 16 de
janeiro de 2020, por volta das 09:00 horas, na Rua Joaquim Ciciliati, no
2.341, Residencial Monte Líbano, na cidade e Comarca de Birigui, o
paciente foi preso em flagrante porque possuía 1 (uma) garrucha de
dois canos, marca Rossi, número de série D34954, calibre 22, de uso
permitido, mas em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência.
Consta, ainda, que a Polícia Civil recebeu
“denúncia anônima” de que o paciente estaria praticando o tráfico de
drogas em sua residência onde também possuía arma de fogo, sendo
certo que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão
na casa do acusado, os policiais civis encontraram a garrucha de dois
canos acima mencionada.
Outrossim, a conversão da prisão em flagrante
2 - Processo Penal Constitucional, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011666-66.2020.8.26.0000 Birigüi Voto no 33.620
6
em preventiva foi motivada principalmente pelo fato de que o paciente é
reincidente na prática do tráfico de drogas e encontrava-se em liberdade
condicional, por ocasião dos fatos, denotando periculosidade acentuada,
a denotar a necessidade de sua custódia cautelar, máxime para a
garantia da ordem pública.3
Vale
anotar,
ainda,
que
a
extinção
da
punibilidade do paciente não apaga o fato de ele ter sido surpreendido
cometendo crime, em tese, quando estava no gozo do livramento
condicional.
Ora,
tais
considerações
traduzem
inequivocamente a presença do denominado periculum libertatis, a
tornar clara, consequentemente, a necessidade da prisão provisória
instaurada no processo penal em apreço, evidenciando que a liberdade
do paciente põe em perigo o corpo social.
Constata-se, pois, que a manutenção da
custódia cautelar atende às disposições dos artigos 312, 313 e 315,
todos do Código de Processo Penal, estando, ainda, em perfeita
consonância com a norma inscrita no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Assim, por ostentar o paciente condenação
anterior por tráfico de drogas,4 é necessário seu recolhimento ao
3 - p. 39/40.
4 - p. 72/76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011666-66.2020.8.26.0000 Birigüi Voto no 33.620
7
ergástulo, como escorreitamente frisado pelo douto Magistrado a quo,
para a garantia da ordem pública, em reverência à norma inscrita no
artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal (destacadamente as
condições pessoais do paciente), não havendo lugar na espécie,
portanto, para nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no
artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a Lei no
12.403/2011.
Aliás, evidenciada a necessidade da prisão
preventiva pela presença dos seus requisitos, fica afastada, por
inadequação, a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar
menos gravosa, razão pela qual despiciendo o douto Magistrado
discorrer sobre cada uma delas.
Urge destacar, ainda, que a conservação do
paciente no cárcere, até mesmo para acautelar o meio social, não
constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se
considerando que o postulado constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF) coexiste perfeitamente com a prisão em flagrante e a
prisão ordenada pela autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI, CF),
que são igualmente contempladas pela mesma Carta Constitucional de
1988.
Não é ocioso enfatizar, nesse passo, com o
pertinente escólio de Fábio Ramazzini Bechara, que a "admissão e
aceitação
constitucional
da
prisão
cautelar
tem
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011666-66.2020.8.26.0000 Birigüi Voto no 33.620
8
fundamento
a
imprescindibilidade
que
tal
providência
representa. Essa reconhecida necessidade social é que acaba
por explicar a convivência harmoniosa entre a prisão cautelar
e o princípio da presunção de inocência".5
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico alegado pelo ilustre
impetrante, exsurge imperiosa a solução consistente na denegação do
remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de
habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
5 - Fábio Ramazzini Bechara, São Paulo, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.